Tribunal: STF
Processo: ARE 1360305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação declaratória de débito fiscal. ITBI. A empresa autora visa o reconhecimento de imunidade no que pertine ao ITBI sobre a transmissão de imóveis decorrente de incorporação da totalidade da pessoa jurídica. A sentença de improcedência deve ser reformada. Na incorporação total, os bens e direitos transmitidos por força de tal situação jurídica não implicam em ato oneroso, pois não há que se falar em ato de transmissão inter vivos propriamente dito, mas de reestruturação societária de caráter universal, com o desaparecimento da sociedade incorporada, de forma que a hipótese do art. 37, § 4º do CTN é exceção da não incidência do ITBI para essa circunstância e não amplia a regra prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CF. Portanto, de rigor o reconhecimento da imunidade tributária relacionada ao ITBI dos imóveis incorporados à empresa autora. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do cotejo entre a norma constitucional invocada e os dispositivos do CTN acima mencionados, depreende-se que em todos os casos de incorporação total de uma pessoa jurídica por outra não incide ITBI sobre a transmissão da propriedade dos imóveis provenientes do patrimônio incorporado.



    Na incorporação total, os bens e direitos transmitidos por força de tal situação jurídica não implicam em ato oneroso, pois não há que se falar em ato de transmissão inter vivos propriamente dito, mas de reestruturação societária de caráter universal, com o desaparecimento da sociedade incorporada, de forma que a hipótese do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional é exceção da não incidência do ITBI para essa hipótese e não amplia a regra prevista no art. 156, § 2º, I da CF.



    Ou seja, nos casos em que a incorporação for total, basta a prova desta circunstância para que fique caracterizado o direito à imunidade pleiteada. Nos casos de incorporação parcial, a imunidade depende de provas que demonstrem quea sua atividade preponderante não é a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.



    De toda a sorte, a documentação que instrui a inicial nesta ação declaratória aponta para a plausibilidade do direito invocado, que se relaciona ao fato de que houve restruturação societária de caráter universal, com a consequente sucessão universal de seus respectivos patrimônios (ativo e passivo). É o que se extrai do protocolo da JUCESP, Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2014, instruída pelo Protocolo e Justificação de Incorporação e laudo de avaliação de patrimônio (fls. 72/334).



    (...)



    Em conclusão, de rigor o reconhecimento da imunidade tributária relacionada ao ITBI dos imóveis incorporados à empresa autora, conforme explicitado no acórdão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente